Tribunal: CARF
Processo: 10530.720373/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720373/2008-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.013 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ALEXANDRE XIBLE ROLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o apontado como paradigma, assim como, por ausência de
prequestionamento da matéria objeto do recurso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720373/2008-21
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo contribuinte, contra o Acórdão no
2201-008.478 da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2006.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi glosada a área de benfeitoria declarada
e arbitrado o Valor da Terra Nua (VTN) com base nas informações contidas no Sistema de
Preços de Terras – SIPT. Ainda conforme o relatório do acórdão, devidamente intimado. o
contribuinte, não comprovou a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural, assim como, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
O autuado apresentou a impugnação de e.fls. 21/24, onde alega ter alienado o
imóvel em 06/03/2006 e por isso não teria atendido às intimações, não sendo responsável pelo
crédito tributário; que teria adquirido o imóvel em janeiro/2003, devendo ser considerado o VTN
constante na Escritura Pública de Compra e Venda, ou caso a Autoridade Fiscal queira
questionar tal valor, deve avaliá-lo efetivamente, e não arbitrar valores surreais para o local do
imóvel em questão. Afirma ainda que a autoridade fiscal lançadora teria desprezado as
declarações do contribuinte, todavia, esqueceu-se que o imóvel teria sido fiscalizado nos
exercícios de 2003 e 2004, sendo que em ambas as oportunidades fora apurada a área ocupada
com benfeitorias, em conformidade com o declarado.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 47/54.
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 66/72, onde preliminarmente alega a inexistência física do imóvel objeto do
lançamento, tendo sido alvo de golpe, adquirindo imóvel inexistente, uma vez que, por meio de
laudo elaborado por engenheiro, constatou-se que os pontos de localização constantes da
escritura seriam totalmente divergentes do município de Casa Nova/BA. Volta a suscitar a sua
ilegitimidade passiva, posto que teria alienado o imóvel em março/2006; assim como, os
argumentos relativos às áreas de benfeitorias já presente nas declarações de 2003 e 2004.
Também reiterados os argumentos contrário ao VTN apurado pela fiscalização, que
diferentemente do que arguiu o Auditor Fiscal, o valor seria o efetivamente declarado, sendo
ainda que, a distribuição da área utilizada pela atividade rural, com 3.550,5 hectares de produtos
vegetais e área de descanso, geraria um grau de utilização de 82,6%.
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2201-
008.478, de 03/02/2021 (e.fls. 77/82), ora objeto de Recurso Especial do contribuinte, que
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é o proprietário, o titular
de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural, nata data da
ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de
Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIA.
É procedente o lançamento que glosa áreas declaradas como ocupada por benfeitorias
por ausência de comprovação de sua existência.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Foram interpostos Embargos de Declaração pelo contribuinte (e.fls. 91/101), com
pedido de efeitos infringentes, sob argumento de obscuridade do acórdão, quanto a dúvidas sobre
a existência ou não do imóvel; quanto à manutenção do arbitramento sem fundamentação, por
ausência de demonstração dos critérios utilizados para a fixação do VTN; e quanto à ausência de
fundamentação na autuação com relação às áreas de produtos vegetais e de descanso. Foi negado
seguimento aos Embargos, nos termos do Despacho de e.fls. 105/109.
Ciente do despacho de negativa de seguimento dos Embargos, o contribuinte
apresentou o Recurso Especial de e.fls. 122/139, onde visa discutir, pontualmente, o valor
atribuído pela fiscalização a título de VTN com base no SIPT. Afirma que o Valor da Terra Nua
atribuído decorre de consulta realizada pelo fisco federal ao SIPT, conforme registrado à e.fl. 17
dos autos, mas que não haveria elemento no lançamento e na referida tela do SIPT anexada aos
autos, que esclareça quais critérios teriam sido levados em consideração na apuração do VTN.
Entende manifestamente ilegal o arbitramento sem a devida demonstração dos critérios
utilizados, sendo nulo o lançamento por ilegalidade, ao não fundamentar o arbitramento e fixar
valor aleatório, desconsiderando as características específicas e a aptidão agrícola do imóvel
rural. Complementa que na tela do SIPT anexada à e.fl. 17, é feita uma alusão genérica à aptidão
agrícola do imóvel, sem qualquer elemento que permita concluir que a característica foi levada
em consideração no momento de apuração do VTN pelo SIPT, estando fundada unicamente na
localização e dimensão do imóvel. Apresenta o seguinte questionamento: “...o SIPT de onde foi
extraída a base de cálculo para a apuração do VTN devido analisa o valor do imóvel com base
em sua localização, no grau de aptidão agrícola e nos demais requisitos legais?” Aponta como
divergentes os Acórdãos nos 9202-009.501 e 2202-008.444, que apresentam as seguintes
ementas:
Acórdão no 9202-009.501
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado, com base em paradigma válido, que em situações fáticas
semelhantes, e em face do mesmo arcabouço jurídico normativo, foram adotadas
soluções divergentes na interpretação da legislação tributária por diferentes colegiados
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, deve-se conhecer do recurso especial
de divergência.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.

Acórdão no 2202-008.444
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO AGRÍCOLA. AFASTAMENTO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a
especificação do grau de aptidão agrícola do imóvel.
PASTAGENS.
Para que as áreas de pastagens possam ser consideradas como áreas utilizadas na
atividade rural, deve ser observada a legislação vigente que trata do índice de lotação.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem, por
falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Para que as áreas com produção vegetal possam ser consideradas como áreas utilizadas
na atividade rural, deverá ser apresentada prova dessa produção, com as respectivas
notas fiscais.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área
plantada.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
27/09/2022 (e.fls. 171/176), o então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, considerando não constatada a
divergência suscitada às vista dos paradigmas apresentados.
Inconformado com a negativa de seguimento de seu recurso, o contribuinte
apresentou o Agravo de e.fls. 184/197. Sustenta inicialmente nulidade da decisão que negou
seguimento ao recurso, por ausência de fundamentação e por incompetência da autoridade
prolatora, uma vez que, segundo seu entendimento, a constatação de inexistência de dissídio
jurisprudencial traduziria um juízo de mérito, reservado ao momento do julgamento, a ser
realizado, obrigatoriamente, pelo órgão colegiado estabelecido em direito para tanto. Tratando
do mérito, afirma que o contexto fático dos acórdãos recorrido e paradigmas (apurado à luz das
premissas lançadas pelo próprio CARF) seria idêntico, onde teria sido apurado VTN com base
em SIPT que não leva em consideração a aptidão agrícola do imóvel.
Em Despacho em Agravo de e.fls. 200/203, foi rejeitada a nulidade suscitada pela
contribuinte, entretanto, entendeu-se restar demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido
e o paradigma 9202-00.9501, na medida em que, no aresto guerreado, diante da ausência de
laudo técnico, acatou-se o arbitramento do VTN do imóvel com base no SIPT, sem perquirir se
foi ou não levada em conta a aptidão agrícola do imóvel, enquanto no referido paradigma
entendeu-se que, a despeito da não apresentação de laudo técnico, não se pode apurar o VTN
com base no SIPT sem que haja informações concretas de que a aptidão agrícola foi levada em
conta para definição do VTN. Acatado assim, somente o paradigma 9202-009.501, para
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “critérios utilizados para a fixação do
VTN utilizado, extraído do SIPT”.
A Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de e.fls. 206/211, onde suscita
preliminar por descabimento do recurso especial para reexame de matéria fática e probatória.
Advoga o não conhecimento do recurso especial da contribuinte, por entender que o recorrente
pretende ver reapreciadas provas, o que encontra óbice na aplicação analógica da Súmula
07/STJ. Complementa que o julgamento do mérito do recurso especial dependeria da verificação
e análise dos fatos e documentos juntados aos autos, sendo que tal recurso não seria um apelo de
fundamentação vinculada, não podendo a Câmara Superior apreciar e reanalisar fatos e provas.
Passando ao mérito, defende ser plenamente legítima a conduta da autoridade fiscal lançadora ao
considerar, para definição do VTN, o valor médio das declarações do ITR, não assistindo razão
ao contribuinte, não se justificando qualquer alteração na autuação. Destaca que no presente
caso, não houve apresentação de qualquer laudo, não sendo adequado considerar o valor
registrado no documento de aquisição, conforme pretendido pela recorrente, já que este valor se
refere a outro momento e não o da ocorrência do fato gerador, 01 de janeiro de 2006, sendo que
os fundamentos apresentados pelo julgado atacado seriam sólidos e não mereceriam qualquer
reparo.
O contribuinte solicitou, em 19/06/2023, juntada de petição (.efçs. 216/219),
intitulada “Fato novo”, onde dá notícia de que em situação idêntica à do presente lançamento
(registrada no processo administrativo n.o 10530.720351/2008-61), culminou em decisão
proferida em 10.05.2023 que teria acolhido a impugnação e o recurso apresentados, extinguindo
o lançamento. Juntamente com tal petição foi anexada cópia dos autos do processo
administrativo fiscal no 10530.720351/2008-61. Referido processo trata de lançamento de ITR
relativo ao exercício de 2004, do mesmo imóvel objeto da presente autuação, sendo dado
provimento ao recuso voluntário do contribuinte, em decisão exarada em acolhimento de
embargos, com efeitos infringentes, conforme o Acórdão 2402-011.428.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se a:“critérios
utilizados para a fixação do VTN utilizado, extraído do SIPT”.
Admissibilidade
Decidiu-se no acórdão paradigma, nos termos consignados em sua na ementa que:
“Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel.”
A seu turno, no recorrido entendeu-se que, não tendo sido apresentado pelo
contribuinte laudo técnico que ampare, inequivocamente, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
Apesar de aparentemente haver possível contradição entre o acórdão recorrido e o
adotado como paradigma (Acórdão no 9202-009.501), a análise detalhada de ambos evidencia
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

não se verificar presentes situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso
Especial. Ocorre que, tanto na impugnação, peça inaugural da lide, quanto no recurso voluntário,
não há qualquer prequestionamento da contribuinte, ou mesmo qualquer referência, ao fato de
que não teria sido observada a aptidão agrícola do imóvel para efeito de arbitramento do VTN.
Tal matéria somente foi aventada nos Embargos apresentados pela recorrente contra o Acórdão
recorrido, entretanto, tais embargos foram rejeitados, justamente por ausência de questionamento
no recurso voluntário.
Determina o §5o do art. 67 do Regimento Interno do CARF – RICARF (aprovado
pela Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015), que: “O recurso especial interposto pelo
contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua
demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.”
Ao tratar do arbitramento do VTN, no recurso voluntário a contribuinte limitou-se
aos seguintes argumentos:
E. DO VALOR DA TERRA NUA.
18. Mais uma vez laborou em equívoco a Autoridade Fiscal, arbitrando o valor da terra
nua baseando-se em tabela predeterminada pela Receita Federal do Brasil. É
inconcebível a possibilidade de desconsiderar o valor do imóvel constante na Escritura
Pública, que é documento público, contendo assim fé pública, para arbitrar um valor
qualquer, sem indicar os parâmetros para referido arbitramento, conforme procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal.
19. Com efeito, em 27.01.2003 o Recorrente pagou R$ 14.969,77 (quatorze mil,
novecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) pelo imóvel.
20. Na ocasião, foi pago o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, cuja base de
cálculo é o valor venal do imóveí (art. 38/CTN), na alíquota de 2% (dois por cento).
Assim, o Recorrente diante do valor do imóvel, avaliado pelo próprio Município de
Casa Nova-BA, pagou R$ 293,90 (duzentos e noventa e três reais e noventa e nove
centavos). Desta forma, definitivamente o imóvel em questão não pode valer o que quer
fazer crer a Receita Federal do Brasil ao super avaliá-lo.
21. Ora, Ilmo. Conselheiro, basta uma singela olhada para a Fazenda Alegrete para se
aferir que a mesma não possui \i'alor superior a uma dezena de milhares de reais.
Assim, para efeitos de valor da terra nua, deve-se considerar o que consta da Escritura
Pública de Compra e Venda, devendo a Autoridade Fiscal, caso queira questionar o
valor do imóvel, avaliá-lo efetivamente, e não arbitrar valores surreais para o local do
imóvel em questão.
22. Com isso, diferentemente do que arguiu o Auditor Fiscal, o valor da Terra Nua
declarada pelo Contribuinte é de R$ 7.598,75 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais
e setenta e cinco centavos). Sendo, a Distribuição da Área Utilizada pela Atividade
Rural à utilização de 3.550,5 hectares de Produtos Vegetais e Área de Descanso,
gerando assim um GRAU DE UTILIZAÇÃO de 82,6%.
Conforme se verifica no recorte acima do recurso voluntário, não há qualquer
remissão da autuada quanto à questão do VTN arbitrado sem observância da aptidão agrícola.
Tal constatação foi inclusive apontada no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial,
que negou seguimento ao recurso especial da contribuinte, nos seguintes termos:
(...)
Consideradas as alegações do recorrente, verifica-se que parte da premissa de que o
valor arbitrado do VTN não atendeu a todos os requisitos de validade legalmente
estabelecidos, pois que aduz ter sido desconsiderada a aptidão agrícola. Ocorre que isso
não se confirma, uma vez que esse aspecto da validade de utilização do VTN
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

arbitrado não foi apontado na impugnação ou no recurso voluntário apresentados
pelo contribuinte, como se vê na leitura dos trechos acima transcritos, e, por
conseguinte, não foi expressamente tratado no recorrido, que, quanto ao valor
arbitrado extraído do SIPT, limitou-se a registrar o seguinte:
Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias
de Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados
por contribuintes da mesma região em DITR.
Com efeito, a demonstração de divergência jurisprudencial deve ser aferida
mediante o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmas, e não entre os
paradigmas e aquilo que o recorrente diz ter ocorrido no julgado que visa
reformar. No presente caso, serviriam à demonstração de divergência acórdãos
paradigmas nos quais houvesse decisão pelo afastamento do arbitramento com
fundamento nos critérios utilizados para a fixação dos valores do SIPT, quando
ausente da impugnação e do recurso voluntário alegação quanto a esses critérios.
Passo então à análise dos paradigmas.
(...)
Dessa forma, constata-se que o paradigma n' 9202-009.501 não é apto à demonstração
da divergência, uma vez que, ao apreciar o apelo da Fazenda Nacional, a Turma da
CSRF não foi instada a examinar a necessidade de pronunciamento do colegiado CARF
acerca dos critérios utilizados para a fixação dos valores do SIPT, quando ausente a
matéria da impugnação e do recurso voluntário, mas tão somente o acatamento do valor
de VTN declarado quando desconsiderado o laudo apresentado mas constatado que o
valor arbitrado não considerou a aptidão agrícola, conforme registrado na decisão
contestada pela Fazenda. (negritei)
Verifica-se assim, em que pese a tempestividade do recurso, que os acórdãos
recorrido e paradigma não tratam de processos retratando situações com similitude fática
autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Ademais, também deve ser negado seguimento
ao recurso especial por ausência de prequestionamento da matéria relativa à inobservância da
aptidão agrícola para efeito de arbitramento do VTN com base no SIPT.
Registro ainda que, a decisão administrativa que a autuada extemporaneamente
juntou aos autos, juntamente com a petição intitulada “Fato novo”, é desprovida da natureza de
norma complementar e não vincula decisões deste Conselho, aplicando-se somente à situação
apreciada e de acordo com as características processuais específicas e contextuais do caso
julgado e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita aos casos ali analisados, não produzindo efeitos em outras lides.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.013 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720373/2008-21

Fl. 485
DF CARF MF
Original